Tribunal: TJPA
Processo: 0000133-82.2000.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000133-28.2000.8.14.0032
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIO ISHIGURO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA DA EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA. FAZENDA PÚBLICA MANTEVE-SE INERTE POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, SEM QUE VIESSE A DILIGENCIAR PARA QUE SE EFETIVASSE A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO DENTRO DO PRAZO HÁBIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e discutidos os presentes autos, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, na conformidade do relatório e voto, que passam a integrar o presente.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que declarou extinto a Execução Fiscal em face da ocorrência da prescrição do crédito tributário.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id nº 2469333), onde alega que não houve a oitiva da fazenda pública e que o juízo de piso não obedeceu ao procedimento previsto no art. 40 da LEF e que a ausência da citação do devedor, ocorrera por culpa exclusiva do aparato judiciário e, assim sendo, não poderia ser decretada a prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para se reformar a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem, para posterior prosseguimento da Execução Fiscal.

O apelado/executado não foi citado, assim não foi determinada a sua intimação para ofertar contrarrazões, conforme ID-2469333.

O Ministério Público de 2º não interviu no feito (ID2507025).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insta salientar que, em execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor (quando aplicável a redação original do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN) ou o despacho do juiz que ordena a citação (após a alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar 118/2005, cuja aplicação deve ser imediata aos processos ajuizados após a entrada em vigor, que ocorrera em 09/06/2005), os quais retroagem à data do ajuizamento da execução.

Nesse sentido, os Tribunais vêm assim se manifestando:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO.

DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO PROFERIDO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC 118/2005. NÃO APLICAÇÃO DA NOVEL LEGISLAÇO. OCORRÊNCIA DO LUSTRO PRESCRICIONAL. 1. No tocante a observância do devido processo legal e a não juntada do processo administrativo aos autos, é inviável o seu exame por este Tribunal Superior. Não houve apreciação pelo Tribunal de origem sobre os temas suscitados, e a eventual omissão sequer foi suscitada pela parte ora recorrente por meio de embargos declaratórios, o que impossibilita o julgamento do recurso neste aspecto, por ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282/STF. 2. Esta Corte possui entendimento assente no sentido de que a regra contida no art. 174 do CTN, com a redação dada pela LC 118, de 9 de fevereiro de 2005, a qual incluiu como marco interruptivo da prescrição o despacho que ordenar a citação, pode ser aplicada imediatamente às execuções em curso; todavia, o despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação. 3. Dessume-se dos autos que a inscrição em Dívida Ativa originou-se de lançamento de valores devidos a título de IPTU, referente ao período de 7/1/1997 à 7/5/1997. A constituição do crédito ocorreu em 16.1.2000, a execução fiscal foi proposta e o despacho que ordenou a citação ocorreu em 28.9.2004 (e-STJ fl. 8), ou seja, antes da entrada em vigor da LC 118/2005. Assim, deve prevalecer a regra anterior do art. 174 do CTN, em que considerava a citação pessoal como causa interruptiva da prescrição. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1204289/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 15/10/2010) (grifo meu)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇES LEGISLATIVAS SOBRE A MATÉRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENA A CITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ART. 174 DO CTN ENGENDRADA PELA LC 118/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1. A prescrição, posto referir-se à ação, quando alterada por novel legislação, tem aplicação imediata, conforme cediço na jurisprudência do Eg. STJ. 2. Originariamente, prevalecia o entendimento de que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não podia se sobrepor ao CTN, por ser norma de hierarquia inferior, e sua aplicação sofria os limites impostos pelo artigo 174 do referido Código. 3.

Nesse diapasão, a mera prolação do despacho ordinatório da citação do executado não produzia, por si só, o efeito de interromper a prescrição, impondo-se a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, em combinação com o art. 219, § 4º, do CPC e com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN. 4. A Lei Complementar 118, de 9 de fevereiro de 2005 (vigência a partir de 09.06.2005), alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho do juiz que ordenar a citação o efeito interruptivo da prescrição. (Precedentes: REsp 860128/RS, DJ de 782.867/SP, DJ 20.10.2006; REsp 708.186/SP, DJ 03.04.2006). 5. Destarte, consubstanciando norma processual, a referida Lei Complementar é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à sua entrada em vigor, sob pena de retroação da novel legislação.

6. In casu, o Tribunal a quo assentou que o IPTU relativo a 1999 teve sua constituição definitiva em 05.01.1999. A execução fiscal foi proposta em 11/12/2002 (fl. 02); o despacho que ordenou a citação foi proferido em 17.04.2003 (fl. 8) , anteriormente à vigência da LC 118/05; e a citação por edital não tinha se dado até a decisão de extinção do processo, em 26/01/2007.

7. Consectariamente, ressoa inequívoca a ocorrência da prescrição em relação ao crédito tributário constituído em 05/01/1999, porquanto decorrido o prazo prescricional qüinqüenal entre a data da extinção do processo, sem que tivesse ocorrido a efetiva citação do executado, e a data da constituição do crédito tributário, nos termos da redação original do art. 174, § único, I, do CTN, uma vez que o despacho ordinatório da citação foi proferido ainda antes da vigência da LC 118/05.

8. Recurso especial desprovido. (RESP 1.015.061/RS, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 15.05.2008, DJ 16.06.2008 P. 1. (grifo meu)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA LC 118/2005. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA EXECUTADA NO LAPSO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CULPA DA MÁQUINA DO JUDICIÁRIO PELO TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN) preceitua que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva; II - In casu, por se tratar de execução fiscal interposta em momento anterior à vigência da Lei Complementar nº 118/2005, aplica-se ao caso o inciso I, do art. 174 do CTN, nos termos da sua redação anterior, quando se considerava como causa interruptiva do prazo prescricional, para a cobrança do crédito tributário, a citação válida do executado, o que não ocorreu na hipótese dos autos; III - Ultrapassado, portanto, o lapso quinquenal, o crédito tributário objeto da lide encontra-se fulminado pela prescrição; IV - Diante das circunstâncias fáticas presentes nos autos, não pode ser atribuída ao mecanismo judiciário a responsabilidade pela não citação da apelada, razão pela qual descabe a aplicação, no caso, da Súmula 106 do STJ; V - A unanimidade, recurso de apelação conhecido e julgado improvido. (TJ-PA – APL: 00070768220018140301 BELÉM. Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/07/2016, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 07/07/2016) (grifo meu)

Impende consignar, que a Execução Fiscal foi proposta antes da Lei Complementar n.º 118/2005 (2000), razão pela qual se justifica a subsunção à redação do art. 174, parágrafo único, I, do CTN vigente à época.

Destarte, de acordo com o art. 174, do CTN, em sua redação originária, a prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário ocorre no prazo de 05 (cinco) anos, o qual flui desde a constituição definitiva do crédito, sendo certo que esse prazo se interrompia, por ocasião do ajuizamento da demanda, pela citação pessoal do devedor, na forma do inciso I, parágrafo único do CTN.

Diante disso, tem-se que ocorreu, a prescrição originária, porquanto, transcorrera mais de 05 (cinco) anos, entre a constituição definitiva do crédito tributário (1997) e a citação pessoal da executada (2004). Assim, quando ocorreu a citação pessoal, o crédito tributário já se encontrava prescrito.

No caso dos autos, o despacho que determinou a citação ocorreu em
12/09/2000 (Id. 2469330 - pág. 02),
antes, portanto, da publicação da Lei complementar nº 118, que passou a vigorar em 09/06/2005, de modo que não deve ser aplicada ao presente caso, mas sim a redação originária do inciso I do parágrafo único do art. 174 do CTN, que dispõe que, em sede de execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários, o marco interruptivo da prescrição é a citação pessoal feita ao devedor.

Destarte, não tendo ocorrido nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição tributária e, decorrido mais de 05 (cinco) anos da constituição definitiva dos créditos cobrados, impõe-se o reconhecimento da prescrição originária (CTN, art. 174), de ofício, com esteio no art. 219, §5º, do CPC, in verbis:

Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

(...)

5º O juiz pronunciará, de oficio, a prescrição.

Desta forma, mantenho a sentença do Juízo de Piso, no entanto, reconhecendo que se operou a prescrição originária do crédito tributário.

Ante tais considerações,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença apelada, no entanto, reconhecendo que se operou a prescrição originária do crédito tributário.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020